Tribunal: TJDFT
Processo: 0029112-20.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS JUDICIALIZADAS SOBRE A AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória do réu, denunciado pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A denúncia narra que o réu foi flagrado em posse de diversas porções de maconha, cocaína e crack, após ser abordado por policiais militares. Na fase judicial, entretanto, as testemunhas policiais não se recordaram dos fatos, e o réu foi absolvido por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o reconhecimento das assinaturas dos policiais nas declarações prestadas na fase inquisitorial é suficiente para embasar a condenação; (ii) verificar se há provas suficientes para reformar a sentença absolutória, com base no princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento das assinaturas dos policiais nas declarações prestadas durante o inquérito policial não substitui a necessidade de prova produzida em juízo, conforme o art. 155 do CPP, que exige provas judicializadas para a condenação.
4. Em razão da falta de provas suficientes sobre a autoria delitiva, aplica-se o princípio do in dubio pro reo que garante a presunção de inocência ao réu, conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF.
5. Cabe ao Ministério Público o ônus de provar a acusação, e não à defesa demonstrar a inocência do réu (art. 156, CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
6. O reconhecimento das assinaturas dos policiais em declarações prestadas na fase inquisitorial, sem a confirmação dos fatos em juízo, não é suficiente para embasar uma condenação.
7. A presunção de inocência deve prevalecer na ausência de provas inequívocas colhidas em contraditório judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155, art. 156 e art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.916.733/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/11/2021; AgRg no AREsp n. 1.878.528/AL, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/9/2022; STF, HC no 180144, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020.